Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Pelo princípio pas de nullité sans grief, somente se decreta a nulidade de atos processuais, quando demonstrado prejuízo pela parte interessada, a teor do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil. A jurisprudência está consolidada no sentido de que o rol do artigo 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo no 988, do Superior Tribunal de Justiça), o que, contudo, não se verifica na hipótese dos autos. Cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsorte, não se admitindo a interpretação extensiva para abarcar a decisão que mantém o recorrente como parte do processo.